Tribunal: TJPA
Processo: 0823564-66.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3542 - Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0823564-66.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ARIOSMAR DOS SANTOS PRADO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0823564-66.2023.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ARIOSMAR DOS SANTOS PRADO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA (ART. 171, § 2º-A, DO CP). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MERA TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA RECEBEDORA DE PIX. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra a decisão que rejeitou a denúncia ofertada em desfavor do recorrido pela suposta prática do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP). A denúncia fundamentou-se na constatação de que o réu é o titular da conta bancária que recebeu o valor de R$ 1.973,00 via PIX, decorrente de um golpe aplicado na vítima através do aplicativo WhatsApp.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa (lastro probatório mínimo) apta a embasar o recebimento da denúncia criminal embasada de forma exclusiva no fato de o recorrido ser o titular da conta bancária que recebeu os valores do PIX fraudulento.

III. Razões de decidir

Para a deflagração da ação penal, exige-se a presença de justa causa, traduzida em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 395, III, do CPP), devendo a peça acusatória observar o estrito cumprimento do art. 41 do Código de Processo Penal na descrição de todas as circunstâncias do fato.

No presente caso, a denúncia omitiu a individualização da conduta do recorrido, não descrevendo se ele utilizou o número de WhatsApp, se emitiu a mensagem fraudulenta ou se cedeu de forma consciente sua conta a terceiros.

Acolher uma imputação criminosa calcada unicamente no recebimento de valores em conta bancária configura adoção de responsabilidade criminal objetiva, o que é expressamente vedado no Direito Penal brasileiro.

Ainda que atestada a identidade do titular da conta por exame prosopográfico, tal prova não estabelece dolo ou nexo de causalidade com o ardil que vitimou a ofendida.

A invocação indiscriminada do princípio
in dubio pro societate
não pode ser utilizada como instrumento para suprir a inépcia da exordial acusatória ou a inexistência de lastro mínimo que conecte o denunciado à execução da fraude. Destaca-se que a rejeição da denúncia por falta de justa causa não produz coisa julgada material, restando facultada a apresentação de nova peça caso elementos concretos surjam a partir de novas diligências investigativas.

IV. Dispositivo:
Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a r. decisão que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.

Tese de julgamento:
A mera titularidade de conta bancária que recepciona valores provenientes de estelionato não gera a presunção automática de coautoria ou participação delitiva. A ausência de descrição individualizada da conduta e a falta de demonstração de colaboração efetiva ou conhecimento do caráter fraudulento obstam o recebimento da denúncia por ausência de justa causa, sob pena de configuração de indevida responsabilidade penal objetiva.

Dispositivos citados:
Código Penal, art. 171, § 2º-A; Código de Processo Penal, art. 41 e art. 395, inciso III.

Jurisprudência relevante:
STJ - REsp: 00000000000002042460, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJEN 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 581, I, do Código de Processo Penal, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de ARIOSMAR DOS SANTOS PRADO.

Narra a exordial acusatória que, no dia 19.09.2023, a vítima Luiza de Marilac da Silva Malcher foi induzida a erro por meio do aplicativo
WhatsApp
, ao receber mensagens de um estelionatário que se passava por sua irmã, Elizabete Malcher Moraes. Acreditando tratar-se de um pedido legítimo de ajuda financeira, a vítima realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.973,00 (mil, novecentos e setenta e três reais). Segundo o órgão ministerial, diligências junto ao Banco BRB e exames prosopográficos constataram que a conta bancária beneficiada pela fraude pertencia ao acusado Ariosmar dos Santos Prado, razão pela qual o Parquet imputou-lhe a prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal.

O Juízo
a quo
, ao analisar a peça pórtica,
rejeitou a denúncia
com fulcro no art. 395, inciso III, do CPP (ausência de justa causa). Fundamentou o magistrado que a imputação se resumiu à simples condição de o denunciado ter recebido o valor em sua conta bancária, o que configuraria responsabilidade criminal objetiva, e que a denúncia não descreveu o mínimo narrativo exigido pelo art. 41 do CPP sobre como o acusado teria mantido a vítima em erro ou concorrido para tal (id 29333330).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso (id 29333331), pugnando pelo recebimento da exordial. Em suas razões, alega que há prova da materialidade e indícios de autoria, uma vez que o réu foi contemplado em sua conta com os valores ilícitos, defendendo a aplicação do princípio
in dubio pro societate
nesta fase processual, devendo as minúcias serem esclarecidas durante a instrução probatória.

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado, atuando em favor do recorrido, pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que a denúncia deixou de relatar as circunstâncias do fato que demonstrem que o acusado foi o autor da ligação à vítima, tratando-se de acusação genérica (id 29333384).

Em juízo de retratação, o Magistrado de piso manteve incólume a decisão vergastada, reforçando que não há elementos que comprovem a participação consciente do denunciado na fraude, não ultrapassando o campo da suspeita (id 29333385).

Nesta Instância, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se em 12.09.2025, pelo conhecimento e
provimento
do recurso, argumentando que a denúncia preenche os requisitos legais e que os elementos do inquérito (comprovante de PIX e exame prosopográfico) autorizam o início da persecução penal (id 29936076).

É o relatório. Sem revisão

VOTO

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar se há, nos autos, justa causa (lastro probatório mínimo) apta a embasar o recebimento da denúncia ofertada contra o recorrido pelo crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2º-A, do CP).

O Ministério Público sustenta, de forma veemente, que a mera constatação de que o réu é o titular da conta bancária que recebeu o valor do PIX fraudulento (R$ 1.973,00) perfaz indício suficiente de autoria, devendo vigorar, no momento do recebimento da denúncia, o princípio
in dubio pro societate
.

No entanto, analisando detidamente a fundamentação fática e jurídica dos autos, conclui-se que o recurso não merece prosperar.

É cediço que para a deflagração da ação penal, exige-se a presença de justa causa (art. 395, III, do CPP), traduzida na existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Contudo, a peça acusatória não pode prescindir do estrito cumprimento do art. 41 do Código de Processo Penal, que impõe a descrição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias.

Ocorre que, no caso em tela, o órgão acusatório limitou-se a afirmar que a conta recebedora pertencia ao acusado. Em nenhum momento a denúncia individualiza a conduta do recorrido no delito que ora lhe é imputado. Não há descrição se o acusado foi a pessoa que clonou ou utilizou o número de
WhatsApp
, se ele foi o emissor da mensagem à vítima Luiza de Marilac, ou se ele cedeu conscientemente sua conta bancária a terceiros em conluio criminoso.

Conforme exaustivamente bem pontuado pelo Juízo
a quo
em sua decisão de rejeição e mantido no juízo de retratação,
“
a imputação criminosa resumida à simples condição de ter recebido o valor em conta bancária seria acolher uma descrição genérica, configurando responsabilidade criminal objetiva
”
.

O STJ firmou entendimento de que a participação em estelionato exige demonstração de colaboração efetiva. A simples titularidade de conta não gera presunção automática de coautoria (STJ - REsp: 00000000000002042460, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/01/2026, Data de Publicação: DJEN 29/01/2026).

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CONEXÃO BRASÍLIA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATRIBUI OS TIPOS PENAIS, SEM APONTAR O DELITO ANTECEDENTE E SEM INDICAR QUE CONDUTA PRATICADA PELA RECORRENTE TERIA CONCORRIDO PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA. IMÓVEL PERTENCENTE AO PAI DA RECORRENTE, TAMBÉM ACUSADO NA MESMA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS PROBATÓRIOS. MÁCULAS QUE IMPEDEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. 1. O trancamento de ação penal pela via eleita é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a manifesta ausência de provas da existência do crime e de indícios de autoria. 2.
Necessário que o órgão acusatório demonstre cabalmente que o agente conhecia a origem ilícita dos valores e deliberadamente agia para ocultá-los.
3.
O STJ tem entendido ser desnecessário que o autor do crime de lavagem de capitais tenha sido autor ou partícipe do delito antecedente, bastando que tenha ciência da origem ilícita dos bens e concorra para sua ocultação ou dissimulação
. Sem contar que a ocultação e a dissimulação podem se protrair no tempo, mediante a prática de diversos atos subsequentes, exatamente para dar aparência de legalidade às aquisições obtidas de modo ilícito ( REsp n. 1.829.744/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 3/3/2020). 4. No presente caso, a denúncia aponta que o imóvel reformado com verbas tidas por ilícitas é de propriedade de Miguel Iskin, ainda que habitado ou usufruído por sua filha, a ora recorrente. É dizer que, ainda que tenha permitido que o pai pagasse pela suntuosa reforma realizada no imóvel que habitava à época, a recorrente, uma vez que não é detentora do título de propriedade do imóvel, em nada teria contribuído à ocultação dos valores ilícitos que não o mero usufruto do bem. 5.
Inexistindo a demonstração do mínimo vínculo entre o acusado e o delito a ele imputado, impossibilitado está o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Precedente. 6. Recurso provido para trancar a Ação Penal n. 0001194-36.2018.8.07.0001 apenas em relação à recorrente Julia Iskin, sem prejuízo de que outra denúncia seja formulada, sanando-se os vícios apontados, devendo a ação penal prosseguir em relação aos demais corréus. (STJ - RHC: 154162 DF 2021/0301103-9, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2022)

No Direito Penal brasileiro, é absolutamente
vedada a responsabilidade objetiva
. Não se pode presumir a autoria ou a participação em um crime de estelionato apenas pelo fato de ser o titular da conta bancária de destino.

O entendimento de que a responsabilidade penal é subjetiva (baseada na culpa ou dolo) e não objetiva, vedando a presunção de autoria apenas pela titularidade da conta bancária de destino em golpes como o PIX, é consolidado nos tribunais brasileiros. A jurisprudência exige a comprovação do dolo ou da conduta consciente de facilitar o crime (como no caso de "contas de passagem" ou "laranjas" que agem com dolo eventual.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FRAUDE ELETRÔNICA MEDIANTE BOLETO FALSIFICADO. TITULARIDADE FORMAL DE CONTA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DE AUTORIA E DOLO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra sentença que absolveu DOUGLAS QUINTELA DA SILVA da imputação do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, c.c. art. 29, ambos do Código Penal, com fundamento no art . 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em razão de insuficiência de provas quanto à autoria, em caso envolvendo fraude eletrônica mediante envio de boleto bancário falsificado para quitação de financiamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para atribuir, de forma segura, a autoria delitiva ao apelado, a partir da titularidade formal de conta de pagamento e da vinculação administrativa de linha telefônica utilizada na fraude, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade do delito de estelionato resta comprovada por boletim de ocorrência, documentos bancários, boleto fraudulento, comprovante de pagamento e prova oral, evidenciando que a vítima foi induzida em erro e sofreu prejuízo patrimonial.
A autoria, contudo, não se demonstra de forma segura, pois a conta de pagamento que recebeu os valores foi criada sem verificação de identidade, inexistindo validação documental, biométrica ou prova de vida, conforme admitido pela própria plataforma financeira. A mera titularidade formal da conta de pagamento não comprova que o apelado a tenha aberto, acessado, movimentado ou que tenha se beneficiado do numerário, sendo plausível a hipótese concreta de utilização indevida de dados por terceiros.
A vinculação administrativa de linha telefônica ao nome do apelado não se mostra suficiente para comprovar sua participação no ardil, uma vez que a habilitação ocorreu sem verificação da identidade do usuário, conforme informado pela operadora. Inexiste prova técnica idônea que vincule o apelado ao domínio fático da conta utilizada para o recebimento dos valores ou à efetiva prática dos atos fraudulentos. O ônus da prova quanto à autoria e ao dolo incumbe à acusação, sendo vedada a condenação fundada em presunções ou na inversão do encargo probatório, especialmente em crimes praticados por meio digital. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A titularidade formal de conta de pagamento, desacompanhada de prova técnica segura de controle, movimentação ou benefício do numerário, é insuficiente para comprovar a autoria do crime de estelionato. A ausência de verificação de identidade na abertura de conta bancária ou habilitação de linha telefônica impede a atribuição segura de responsabilidade penal ao titular nominal. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo, deve ser mantida a absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo . Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput, e art. 29; Código de Processo Penal, art. 386, V . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Criminal nº 1501854-98.2021.8.26 .0266, Rel. Des. J. E . S. Bittencourt Rodrigues, j. 13.08 .2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1503816-63.2023.8.26 .0048, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 17 .11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.958.266/AM, Rel . Min. Ribeiro Dantas, j. 19.08 .2025. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005384720228260482 Presidente Prudente, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 04/03/2026, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/03/2026)

Na atual conjuntura de crimes cibernéticos, é notório e frequente o uso de contas bancárias abertas mediante fraude (com dados vazados) ou alugadas por terceiros de boa-fé (os chamados "laranjas"), sem que o titular da conta tenha qualquer domínio do fato ou conhecimento da fraude praticada via
WhatsApp
.

Embora o Ministério Público afirme que a comprovação da identidade do titular da conta mediante exame prosopográfico baste para instaurar a lide, tal elemento prova apenas que o acusado, de fato, abriu a conta, mas não estabelece o nexo de causalidade nem o dolo em relação à fraude cometida contra a vítima. Falta, portanto, o delineamento de como o acusado manteve a vítima em erro ou de que forma contribuiu voluntária e conscientemente para o estelionato.

A invocação indiscriminada do princípio
in dubio pro societate
não possui o condão de suprir a inépcia da denúncia e a falta de lastro mínimo que ligue o réu à conduta nuclear do tipo. Submeter o cidadão aos rigores de um processo penal exige mais do que meras suposições.

Ademais, frise-se que, conforme garantido na própria sentença de origem, a rejeição da denúncia por ausência de justa causa não faz coisa julgada material. Caso o Ministério Público ou a Polícia Civil, em novas diligências investigativas (como quebras de sigilo telemático ou telefônico do número que enviou as mensagens), consigam elementos concretos que liguem o recorrido à execução da fraude, uma nova denúncia poderá ser perfeitamente ofertada.

Portanto, irretocável a decisão do Magistrado
a quo
que, com esmero e cautela, não aceitou a instauração de uma ação penal baseada em responsabilidade objetiva.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. decisão que rejeitou a denúncia oferecida contra ARIOSMAR DOS SANTOS PRADO, por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026